Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734001-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE, JULIANA DE ANDRADE VIANA EMBARGADO: JULIANA DE ANDRADE VIANA, RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE D E S P A C H O Concedo aos litigantes o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID 33783094 e ID 33768485), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator